Tribunal: TJPA
Processo: 0805254-04.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805254-04.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ISABEL FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IDOSA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS PELO ENTE MUNICIPAL. SÚMULA 241 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação do Estado do Pará, e conhecer e negar provimento à apelação do Município de Parauapebas, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/01/2023 a 06/02/2023.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e Município de Parauapebas em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada por Isabel Ferreira da Silva, pessoa idosa acometida com oligodendroglioma (grau III, OMS 2016), para condenar os entes requeridos a efetivarem o tratamento médico necessário em favor da requerente.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura a necessidade de se garantir o tratamento adequado à interessada, nos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Irresignado, o Município de Parauapebas apelou argumentando sua ilegitimidade passiva, perda superveniente do interesse de agir da autora, afronta à reserva do possível, não cabimento da aplicação de multa nas ações de obrigações contra o Poder Público e não cabimento de condenação do ente em honorários sucumbenciais.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação, arguindo a responsabilidade do Município de Parauapebas, a falta de interesse de agir da demandante e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Parauapebas, e pelo conhecimento e parcial provimento do apelo do Estado do Pará.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

O citado julgado consignou, também, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Restou fartamente
comprovado
o dever da demandante de assegurar a efetivação do tratamento médico necessário à autora da ação, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos sua imprescindibilidade em razão do estado de saúde da interessada, não prosperando qualquer alegação de perda de interesse processual.

Não merece reparos, de igual modo, capítulo da sentença que reconhece a possibilidade de fixação de multa por descumprimento da obrigação, uma vez que “É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde”. (STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).

Em decisão mais recente, também pela sistemática do recurso repetitivo, o C. STJ, no julgamento do REsp nº 1474665/RS, proferiu nova decisão no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado.

Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n.08/2008. (STJ - REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Além do mais, no que tange ao estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, em que pese o assunto ser objeto do tema nº 1002 de repercussão geral, pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, não restou determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes.

Destarte, entendo que continua vigente e aplicável a
súmula nº 421 do STJ
, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Vejamos entendimento recente da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, merece guarida o argumento do ente estadual, devendo ser reformada a sentença tão somente para
excluir a condenação do Estado do Pará quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor de órgão integrante de sua estrutura, qual seja a Defensoria Pública do Estado.

No entanto, quanto ao Município de Parauapebas, entendo como incabível a aplicação do argumento deslindado,
não havendo que se cogitar inobservância do verbete sumular supramencionado, tampouco incursão na matéria objeto de repercussão geral, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence à mesma pessoa jurídica do município.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a Defensoria Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o Município de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRATO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da Defensoria Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do Município de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do Município de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Dessa maneira, entendo pelo parcial provimento da apelação do Estado do Pará, no sentido de excluir o ente estadual da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas, e conheço e dou parcial provimento ao apelo do Estado do Pará, apenas para declarar isento o ente estadual do pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 08/02/2023